Tribunal: TJBA
Processo: 8000088-09.2024.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000088-09.2024.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:
WELDON BRITO SANTANA DUTRA

APELADO: MARCIO SOARES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, PATRICIA GUILHERMINA DA SILVA NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. VANTAGEM PESSOAL INCORPORADA. AUSÊNCIA DE REAJUSTE DESDE 2021. OBRIGATORIEDADE DE REVISÃO PERIÓDICA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito de servidor municipal ao reajuste da vantagem pessoal decorrente da estabilidade econômica, incorporada aos seus vencimentos em 2018, com fundamento na ausência de atualização desde 2021, não obstante os sucessivos reajustes concedidos aos demais servidores Cândido Sales/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público municipal tem direito à atualização da vantagem pessoal por estabilidade econômica diante da ausência de reajuste desde 2021; (ii) determinar se o congelamento da vantagem compromete a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estabilidade econômica, prevista na Lei Municipal nº 128/1993 e incorporada em 2018, constitui vantagem pessoal de caráter alimentar, definitivamente incorporada à remuneração do servidor, submetendo-se às regras constitucionais da irredutibilidade e da revisão geral de vencimentos.

A ausência de previsão expressa de reajuste na legislação municipal não afasta o dever de correção da vantagem, sob pena de esvaziamento da proteção conferida pelo art. 37, XV, da Constituição Federal.

A Lei Estadual nº 13.471/2015, aplicável por simetria no caso concreto, prevê expressamente que a vantagem por estabilidade econômica deve ser reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada (art. 2º, § 2º), servindo de parâmetro para interpretação sistemática da matéria.

O congelamento da vantagem desde 2021 gera corrosão inflacionária e redução indireta da remuneração do servidor, configurando violação ao princípio da isonomia e à irredutibilidade de vencimentos.

A jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia admite o reajuste da vantagem pessoal por estabilidade econômica, quando evidenciada a perda de valor real e a ausência de revisão geral extensiva a essa parcela.

A sentença recorrida apenas assegurou o direito à recomposição da vantagem conforme os reajustes concedidos aos demais servidores, sem criar nova vantagem ou ampliar indevidamente os proventos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A vantagem pessoal por estabilidade econômica incorporada à remuneração do servidor público deve ser periodicamente reajustada, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

A ausência de previsão legal expressa sobre o reajuste da estabilidade econômica não afasta a obrigatoriedade de sua atualização conforme a revisão geral aplicada aos demais servidores.

O congelamento da vantagem pessoal compromete seu caráter alimentar e acarreta redução remuneratória indireta, sendo devida a recomposição do valor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC, art. 85, §§ 4º, II, e 11; Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 2º, § 2º; Lei Municipal nº 128/1993.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 8047708-89.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Pinheiro, j. 12.05.2025; TJ-BA, MS nº 8046024-95.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 12.06.2025; TJ-BA, MS nº 8028244-50.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Júnior, j. 14.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000088-09.2024.8.05.0045
, da Comarca de
CÂNDIDO SALES
/BA, em que são apelante e apelado,
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES e MARCIO SOARES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA